Tribunal: TJES
Processo: 5005124-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005124-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TECNICA CONSTRUCOES S.A.
AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005124-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TÉCNICA CONTRUÇÕES S.A.

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TÉCNICA CONTRUÇÕES S.A.

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução ajuizada por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Em suas razões (id. 2753198) a agravante sustenta, em resumo, que
“
o pagamento do crédito detido pela Polimix não pode ser imputado a ela, visto que, por força da homologação do 2º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa Allianza Infraestrutra do Brasil S/A se tornou a única responsável pelo adimplemento do contrato de prestação de serviços em questão”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária.

Conforme id. 2761815, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2860193) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005124-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TÉCNICA CONTRUÇÕES S.A.

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TÉCNICA CONTRUÇÕES S.A.

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução ajuizada por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Em suas razões (id. 2753198) a agravante sustenta, em resumo, que
“
o pagamento do crédito detido pela Polimix não pode ser imputado a ela, visto que, por força da homologação do 2º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa Allianza Infraestrutra do Brasil S/A se tornou a única responsável pelo adimplemento do contrato de prestação de serviços em questão”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária.

Conforme id. 2761815, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2860193) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pelo que me denoto dos autos, foi ajuizada ação de execução por quantia certa pela empresa Polimix Concreto Ltda. alegando ser credora da agravante na quantia atualizada de R$ 71.454,12 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

A empresa Técnica Construções S.A. opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que é ilegítima para figurar no polo passivo vez que a empresa Allianza é a única responsável pelo adimplemento do contrato executado.

Como já dito, o d. Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, a Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF permite a alienação na recuperação judicial de filiais ou de parte de estabelecimentos sem que o adquirente responda pelas obrigações do devedor, inclusive as tributárias, anteriores à data da alienação.

Tal exclusão está prevista no parágrafo único do artigo 60 da LFR e no § 1º, inciso II, do art. 133 do CTN, nos seguintes termos:

LFR
:
Art. 60.
Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único.
O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

CTN
:
Art. 133.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

(...)
§ 1º
O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

(...)
II -
de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

O entendimento jurisprudencial pátrio é no mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MARCA NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL. (... Contudo, não é o que se verifica do caso.
Consoante se observa dos autos, a embargante foi constituída por meio de alienação judicial da unidade produtiva isolada casa & vídeo Rio de Janeiro, na forma determinada pelo plano de recuperação judicial de três empresas que formavam o conglomerado econômico que utilizava o nome fantasia casa & vídeo, dentre elas a empresa mobilitá. O referido plano foi devidamente homologado pelo juízo empresarial que processou o pedido de recuperação judicial da mobilitá, sendo que o próprio juízo, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial, explicitou a "inexistência de sucessão pela casa & vídeo Rio de Janeiro, ora embargante, e pela casa & video holding por quaisquer débitos de natureza, públicos e privado, das empresas recuperandas à exceção das dívidas expressamente assumidas" no plano de recuperação (doc. 281). A referida decisão esclareceu, ainda, que a alienação judicial efetivamente implementada no caso em questão é aquela prevista no art. 60 c/c 145 da Lei nº 11.101/2005. A embargante foi, portanto, constituída mediante aplicação do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. Como se vê, uma vez alienadas as unidades produtivas, não haverá assunção de obrigações do devedor. Destarte, razão não assiste ao ministério público quando tenta responsabilizar a embargante por dívidas da executada
. Além disso, deve ser registrado que se o ministério público entendeu que a formação da embargante foi realizada de forma fraudulenta, ou arrepio da legislação, por algum motivo, deveria ter ingressado com o recurso cabível em face da sentença que homologou o plano de recuperação judicial e posteriormente decretou o encerramento da recuperação. Tanto o estado, exequente, quanto o ministério público tomaram conhecimento do procedimento. O ministério público, por sua vez, conforme consta no terceiro parágrafo da decisão contida no indexador 281 apresentou parecer favorável à constituição da embargante. Assim, não se mostra possível, no âmbito da execução fiscal em apenso, fazer questionamentos e invocar entendimentos já fulminados com a recuperação judicial. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0024087-90.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 10/12/2021; Pág. 263)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE DÉBITO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Penhora online na conta de empresa que comprou uma unidade de produção isolada. Sentença que extinguiu os embargos, sem resolução do mérito. Apelação da embargante que pretende a declaração de sua ilegitimidade passiva ad causam na execução.
Embargos de terceiros opostos pela ora apelante que é empresa constituída pela alienação judicial de uma unidade produtiva isolada, na recuperação judicial da mobilitá comércio indústria e representações Ltda. E de outras duas empresas que formavam um conglomerado econômico e utilizavam o nome fantasia casa & video. O artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101, prevê que as obrigações assumidas antes da realização de negócio de compra de uma unidade produtiva isolada não repercutem no comprador. Sentença que reconheceu a ilegitimidade da ora apelante para opor embargos de terceiro, considerando-a sucessora da empresa executada. Embargante que não tem qualquer responsabilidade sobre os créditos oponíveis à mobilitá comércio e industria Ltda, inclusive o crédito da embargada. Precedentes do TJRJ. Dessa forma, se impõe a declaração da ilegitimidade passiva ad causam da embargante na execução
. Sentença que merece reforma. Recurso provido. (TJRJ; APL 0006905-95.2019.8.19.0213; Mesquita; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Filizzola Assunção; DORJ 17/05/2021; Pág. 227)

In casu
, a agravante afirma que com a homologação da aprovação do Segundo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (id. 2755476), os direitos e obrigações dos contratos elencados neste item 7.4 foram assumidos pela Allianza, que passou a executar naqueles empreendimentos e/ou contratos de prestação de serviços a posição que até então era ocupada pela Delta.

Contudo, conforme manifestado pelo Douto Magistrado na decisão objurgada, não há nenhum documento nos autos capaz de comprovar que a Allianza assumiu os direitos e obrigações da agravante.

Sobre o tema, me alinho também ao entendimento de que na assunção de dívida é indispensável a concordância expressa do credor
1
, de forma que, como já dito, não há documento que comprove a citada concordância, inexistindo, inclusive, qualquer menção à empresa Allianza nos documentos colacionados pela agravante.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Código Civil.
Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Parágrafo único.
Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005124-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TÉCNICA CONTRUÇÕES S.A.

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE FILIAL OU DE ESTABELECIMENTO – EXCLUSÃO DO ADQUIRENTE DAS OBRIGAÇÕES – ARTIGO 60 DA LRF C/C ARTIGO 133, §1º, INCISO II DO CTN
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA ASSUMIU OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGRAVANTE – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDO – INEXISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF permite a alienação na recuperação judicial de filiais ou de parte de estabelecimentos sem que o adquirente responda pelas obrigações do devedor, inclusive as tributárias, anteriores à data da alienação.

2.
A agravante afirma que com a homologação da aprovação do Segundo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, os direitos e obrigações dos contratos elencados neste item 7.4 foram assumidos pela Allianza, que passou a executar naqueles empreendimentos e/ou contratos de prestação de serviços a posição que até então era ocupada pela Delta. Contudo não há nenhum documento nos autos capaz de comprovar que a Allianza assumiu os direitos e obrigações da agravante.

3.
Sobre o tema, me alinho também ao entendimento de que na assunção de dívida é indispensável a concordância expressa do credor, de forma que, como já dito, não há documento que comprove a citada concordância, inexistindo, inclusive, qualquer menção à empresa Allianza nos documentos colacionados pela agravante.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.